Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-34.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Reparação de danos. Colisão envolvendo carreta e caminhão. Presunção de culpa do condutor que transitava atrás e deu causa à colisão. Culpa configurada. Quitação extrajudicial que não obsta o autor de pleitear em juízo acréscimos, abarcando a totalidade do prejuízo material sofrido. Indenização por lucros cessantes indevida. Ausência de provas de eventual prejuízo

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Reparação de danos. Colisão envolvendo carreta e caminhão. Presunção de culpa do condutor que transitava atrás e deu causa à colisão. Culpa configurada. Quitação extrajudicial que não obsta o autor de pleitear em juízo acréscimos, abarcando a totalidade do prejuízo material sofrido. Indenização por lucros cessantes indevida. Ausência de provas de eventual prejuízo no período em que o caminhão ficou parado para conserto. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Dano extrapatrimonial afastado. Mero desconforto decorrente da relação mal sucedida entre as partes que não possui o condão de gerar abalo moral indenizável. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.